Tribunal: TJSP
Processo: 2035769-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas e nota promissória - Inconformismo da exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora via Bacen Jud dos ativos financeiros da viúva do coexecutado falecido, com o qual foi casada sob o regime da comunhão universal de bens – Inventário em curso - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas e nota promissória - Inconformismo da exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora via Bacen Jud dos ativos financeiros da viúva do coexecutado falecido, com o qual foi casada sob o regime da comunhão universal de bens – Inventário em curso - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035769-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SCF
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é agravado
ESPÓLIO DE ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO E OUTROS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035769-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41744 amg
2
VOTO No 41744
AGRV. No: 2035769-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cív. Central)
AGVTE.: SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Exqte.)
AGVDOS.: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro e Eduardo de
Queiroz Monteiro Filho (Exctdos.)
INTERDA.: Maria do Carmo Magalhães de Queiroz (viúva do
coexecutado e inventariante)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Documento
particular assinado pelo devedor e duas testemunhas e nota
promissória - Inconformismo da exequente em relação à decisão
que indeferiu o pedido de penhora via Bacen Jud dos ativos
financeiros da viúva do coexecutado falecido, com o qual foi
casada sob o regime da comunhão universal de bens

Inventário em curso - Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, em execução de
título extrajudicial (instrumento particular de repasse de recursos
obtidos no exterior, Resolução no 63/67 e demais normativos do Banco
Central do Brasil no 222664.6, pactuado em 07.06.1995, no valor
originário de R$2.473.429,45 e nota promissória emitida em 07.06.1995
no valor histórico de US$3.968.750,00, fls. 22/24 e 28/40) movida em
face de Espólio de Armando de Queiroz Monteiro e Eduardo de Queiroz
Monteiro Filho, contra a r. decisão reproduzida a fls. 15/16 (fls.
439/440 dos autos originários) que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido da exequente de pesquisa via Bacen Jud de ativos
financeiros de Maria do Carmo Magalhães de Queiroz, viúva do
coexecutado, Armando de Queiroz Monteiro, com o qual foi casada sob o
regime de comunhão universal de bens.
Alega a exequente, em resumo, que (1) o pedido de
pesquisa de ativos, via Bacen Jud em nome da viúva, encontra amparo
na jurisprudência deste E. TJSP e no ordenamento jurídico pátrio (arts.
1664 e 1667 do CC e art. 790, inc. IV, do CPC), (2) foi casada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035769-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41744 amg
3
coexecutado falecido sob o regime da comunhão universal de bens, pelo
qual, todos os bens integram a sociedade conjugal e se comunicam e (3)
por ter a dívida contraída beneficiado o casal, todos os ativos em nome
da viúva devem responder à execução (fls. 1/14).
Pede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal e
o provimento a fim de que seja deferida a penhora on-line, nos termos
da irresignação proposta.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
dos efeitos da tutela postulada, dispensaram-se informações, os
agravados ofertaram contraminuta (fls. 62/70) e diante da oposição ao
julgamento virtual (fls. 60), remeteram-se os autos à mesa.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pela agravante
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito,
chegando à bem delineada conclusão de indeferimento do pleito de
pesquisa de ativos financeiros via Bacen Jud e posterior penhora de
ativos financeiros da viúva, na hipótese vertente, enquanto os bens não
forem partilhados entre os herdeiros.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No mais, indefiro o pedido de penhora via sistema
Bacen Jud quanto a eventuais ativos financeiros em nome da cônjuge
do executado falecido. Isso porque em que pese casados sob o regime da
comunhão universal de bens e a unidade patrimonial daí decorrente, os
bens antes comuns, com o falecimento do executado, compõem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035769-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41744 amg
4
herança, não sendo possível, por ora, se falar em bens exclusivamente
da consorte sobrevivente até que sobrevenha a partilha”. (fls. 15/16).
4. Ao que se infere dos autos, não obstante a Sra.
Maria do Carmo Magalhães de Queiroz tenha sido casada sob o regime
de comunhão universal de bens com o coexecutado falecido, Armando
de Queiroz Monteiro (fls. 52), um dos intervenientes garantidores da
nota promissória de fls. 37, o fato é que a viúva não integra o polo
passivo da demanda executiva.
Além disso, a comunhão universal de bens se
extinguiu com o falecimento do coexecutado ocorrido em 02.01.2018 e
não há evidência alguma, ainda que indiciária, direcionada à
demonstração de existência de conta conjunta ou de que eventual
numerário em nome da viúva, integrou a sociedade matrimonial, a fim
de se verificar circunstancial comunicabilidade.
Por fim, neste momento processual, não há falar em
responsabilizar a viúva do falecido coexecutado pelas dívidas por ele
deixadas, porquanto verifica-se que a ação de inventário, processo no
0008352-80.2018.8.17.2001, encontra-se em curso perante a 2a Vara
de Sucessões da Comarca de Recife-PE (fls. 87/88 dos presentes autos e
45/52
dos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2125777-
97.2019.8.26.0000), tendo sido prestadas as primeiras declarações.
Nessa ordem de ideias, afigura-se correta a decisão
vergastada, tal como proferida.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica